Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-37.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002873-37.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 043.666.332-56 (APELANTE), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 043.666.332-56 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SANTOS NERY - CPF: 224.722.838-06 (VÍTIMA), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (VÍTIMA), SILVANDIR ROQUE TESSARO - CPF: 037.618.339-03 (VÍTIMA), M. S. D. S. - CPF: 093.301.331-00 (VÍTIMA), VANUZA BATISTA PEREIRA - CPF: 013.466.312-80 (VÍTIMA), NATAL (VÍTIMA), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), BRUNO RANGEL FULLY - CPF: 050.215.851-42 (ASSISTENTE), PAULO DE ANDRADE - CPF: 277.220.152-04 (ASSISTENTE), OLINIQUER FERNANDO RODRIGUES CORREA - CPF: 051.829.731-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO DESCLASSIFICADO PARA OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – 1.
RECURSO MINISTERIAL
- CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS PARA O ALTO – VÍTIMAS POLICIAIS – FINALIDADE DE FUGA – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA – INCERTEZA ACERCA DA DIREÇÃO DOS TIROS – PROJÉTEIS E MARCAS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO LOCALIZADOS –
IN DUBIO PRO REO
– 2.
RECURSO DA DEFESA
–
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STJ – 3. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA -
QUATRO VÍTIMAS
-

– PATRIMÔNIOS DISTINTOS – 4. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE –

RECURSOS
DESPROVIDOS
–
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1. C
orreta é a
desclassificação do crime de Latrocínio tentado para Disparo de arma de fogo e roubo majorado se, ausente a
prova incontestável acerca do dolo de subtrair e de matar, especialmente

diante das alegativas do réu no sentido de
ter efetuado os disparos de arma de fogo para o alto em contexto de fuga e para assegurar a impunidade do crime de Roubo, inexistindo, sobre isso, contraprova.

2. Se pelas circunstâncias em que ocorrera o Roubo majorado, extrai-se inequivocamente que, com uma mesma conduta, o réu atingiu patrimônios distintos, não há que de falar em reconhecimento de crime único;

3.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA, constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o agente o induza a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique;

4.
Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
Lucas Alves da Silva
, contra a sentença sob Id. 72620471, em que o réu foi condenado
pela autoria do crime de
Roubo majorado
, por quatro vezes (art. 157, § 2o, II e §2-A, I, CP c/c art. 70, do CP),
Disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei no. 10.826/03) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 74 dias-multa.

Em razões recursais, sob Id. 72620488, o
“Parquet”
pretende que seja afastada a desclassificação do crime de Latrocínio tentado quanto às vítimas
Daniel Santos Nery
e
Wladimir de Mesquita Pinto
para Disparo de arma de fogo,
condenando-o
pela autoria do crime do
art. 157, § 3o, II, c/c artigo 14, II, do CP
, por duas vezes.

Por sua vez,
Lucas
almeja: 1 - a
absolvição
quanto ao crime de Corrupção de menor, por falta de prova quanto à efetiva corrupção do adolescente ou de que tenha sido ele a corrompê-lo; 2 - o reconhecimento de
crime único
quanto às vítimas
Tessaro Embalagens
e
Silvandir Tessaro
, alegando que os bens subtraídos de ambas são de
Silvandir
, proprietário do estabelecimento comercial; e, 3 - a fixação da
pena basilar
, quanto ao crime de Roubo majorado,
no mínimo
legal (Id. 72620488).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 72620487 e 72620492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo da defesa
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74286459):

Apelação Criminal – Condenação pelo crime de roubo majorado, disparo de arma de fogo e corrupção de menor (Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP; art. 15,
caput
, da Lei no 10.826/03; art. 244-B do ECA) –
Irresignação do Ministério Público
– Postula a condenação nas penas do art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação ao 3o Fato narrado na denúncia – Pertinência –
“Atua com evidente animus necandi o agente que, após praticar um roubo e com o fim de assegurar o sucesso de empreitada, dispara tiros de arma de fogo na direção de Policiais chamados para o atendimento da ocorrência. Não consumada a morte por circunstâncias alheias à vontade do Acusado, está-se diante de uma tentativa de latrocínio”
(TJSC – AP no 0000327-14.2016.8.24.0042, julgado em 29/08/2017) –
Condenação que se impõe
–
Irresignação do réu Lucas Alves da Silva

– Requer o reconhecimento de
crime único
quanto aos roubos perpetrados contra o estabelecimento comercial e seu proprietário – Descabimento –
Os bens da empresa não se confundem com os da pessoa física
– Prova produzida demonstra que foi subtraído bem de caráter pessoal do ofendido – Postula a redução da
penabase ao mínimo
legal – Impossibilidade – A jurisprudência admite a
migração de causas de aumento
para a primeira fase da dosimetria – Inteligência do
Enunciado n. 32
do IUJ no 101532/2015 – Almeja a
absolvição
do delito previsto no
art. 244-B do ECA
– Inviabilidade –
Crime formal
, que não exige resultado naturalístico – Incidência da
Súmula 500/STJ
–
Pelo
provimento do recurso do Ministério Público, e pelo desprovimento do recurso do réu Lucas Alves da Silva
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021